Tribunal: STF
Processo: ARE 1528969
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — Embargos à execução fiscal - Multa administrativa do exercício de 2021 - Município de Botucatu — Ausência de notificação a respeito da instauração do procedimento administrativo que ensejou a lavratura do auto de infração — Nulidade da autuação pela ofensa ao contraditório e à ampla defesa verificados - Presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa elididas - Sentença reformada — Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Conforme consta na CDA juntada a fls. 44, a multa em testilha decorreu do Processo Administrativo nº 38.897/2020 e foi lavrada pelo descumprimento ao artigo 3º, inciso II, do Decreto nº 10539/2016 e Lei Municipal nº 5741/2015.



    Ocorre que o processo administrativo não atendeu a disposição constitucional de garantia do contraditório e ampla defesa estendida pela Constituição Federal à instância administrativa (artigo 5º, inciso LV), pois transcorreu à revelia da autuada. O processo foi instaurado contra a CPFL, titular do poste fiscalizado e que participou da ação fiscal, enquanto o auto de infração e imposição de multa nº 016/2021 foi lavrado contra a embargante (fls. 114/125).



    A ausência de notificação formal da Telefônica Brasil S/A acerca da instauração do procedimento administrativo, por parte da Prefeitura Municipal de Botucatu, é irregularidade que não pode ser suprida por eventual notificação para regularização de pendências técnicas por parte da CPFL.



    A concessionária CPFL não detém competência para o exercício de poder de polícia, ínsito ao Poder Público, tampouco para instaurar os correspondentes procedimentos administrativos. Por esse motivo a responsabilização pela infração não pode ser estendida à apelante Telefônica Brasil S/A, que utiliza os postes pertencentes à concessionária para instalação da infraestrutura de sua rede, em ação fiscal da qual não fez parte pois direcionada apenas à CPFL (fls. 261/286).



    Outrossim, tampouco a notificação pessoal ou por meio de publicação no Diário Oficial do Município após a lavratura da multa pode sanar a falha administrativa que a invalidou, já que a autuada foi privada de exercer sua defesa ou de buscar regularização das suas instalações, a teor da Lei Municipal nº 5741/2015.



    Destarte, sem ter participado do procedimento administrativo ou ao menos ter sido notificada validamente a se defender, não pode a apelante ser compelida a arcar com a cobrança, restando prejudicada a análise das demais alegações das partes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente